Tribunal: TJPA
Processo: 0026827-91.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90 ? CORRUPÇÃO DE MENORES ? EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ? ABSOLVIÇÃO ? PLEITO IMPROVIDO ? IMPROCEDÊNCIA. 1 ? Corrupção de menores. Extinção de punibilidade. Prescrição: Deve ser reconhecida a prescrição retroativa da prescrição punitiva do Estado e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 107, IV, do CPB.2 ? Absolvição: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito do artigo 14 da Lei 10.826/03 perpetrado pelo apelante. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RENATO FARIAS POMPEU
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0026827-91.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90 - CORRUPÇÃO DE MENORES - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - PLEITO IMPROVIDO - IMPROCEDÊNCIA.
1 - Corrupção de menores. Extinção de punibilidade. Prescrição:
Deve ser reconhecida a prescrição retroativa da prescrição punitiva do Estado e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 107, IV, do CPB.
2 - Absolvição:
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito do artigo 14 da Lei 10.826/03 perpetrado pelo apelante.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RENATO FARIAS POMPEU
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0026827-91.2013.8.14.0401
RELATÓRIO

RENATO FARIAS POMPEU
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara de Crimes Contra Criança/Adolescente de Belém pela prática delituosa descrita no art.14, DA Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Narra a denúncia, que no dia 05/12/2013, o denunciado Renato Farias Pompeu encontrava-se em sua residência, quando seus colegas J. V. dos S. M. e J. P. de O. N., saíram em companhia do mesmo, portando um revólver calibre 32, com duas munições.

Nesse interim, populares alertaram uma viatura da polícia militar, de que três indivíduos estavam montados em duas bicicletas, armados, as proximidades da Rua Honório José dos Santos, nesta cidade.

A guarnição da polícia militar seguiu até a referida rua e conseguiu avistar os três indivíduos com as características apontadas pela população. Na abordagem policial, foi encontrado em poder do réu a arma de fogo, com duas munições. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e os adolescentes apreendidos.

Perante a autoridade policial o adolescente J. V. afirmou que era o proprietário da arma de fogo, e que a comprou pelo valor de R$ 500,00 no Ver-o-Peso, bem como saíram pelas ruas da cidade para cometerem crimes de roubo. O adolescente J. P., também perante a autoridade policial confessou que estava na companhia do réu e de J. V., para todos praticarem assaltos pela cidade, usando-se da expressão ¿meter o bicho na cidade¿.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.14, da Lei 10.826/03 e Artigo 244-B da Lei 8.069/90 à pena de 04 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, a qual foi convertida em restritiva de direitos.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo reconhecimento da prescrição do delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 109 do CPB, bem como a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a prescrição em relação do delito tipificado no artigo 244-B, do ECA.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo seu parcial provimento, do presente recurso de apelação, apenas para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao artigo 244-B da Lei 8.069/90, pela ocorrência da prescrição.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifica-se que a pena de liberdade, fixada ao apelante, para o crime de corrupção de menores, foi de 01 ano de reclusão. Assim, em razão do que dispõe o artigo 109, V, do CP, o prazo prescricional para a aplicação da pretensão punitiva estatal, nesse caso, seria de 04 anos.

No entanto, consoante consta dos autos, o apelante, no momento da prática delituosa, possuía menos de 21 anos de idade. Sendo assim, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em 02 anos, a teor do que dispõe o artigo 115, do CPB.

Diante disso, observa-se que entre os marcos interruptivos da prescrição penal do recebimento da denúncia (06/02/2014) e a publicação da sentença condenatória (20/10/2017), transcorreram mais de 02 anos, restando, portanto,
prescrita a pretensão punitiva estatal ao referido delito
.

Desse modo, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da prescrição punitiva do Estado e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, nos termos do artigo 107, IV, do CPB.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente delito.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas no Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 29 - IPL), pelo Laudo pericial (fls. 109 - IPL), e os depoimentos judiciais dos policiais (fls. 33/36), os quais foram firmes em apontar que o acusado portava arma.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 47/53, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao artigo 244-B da Lei 8.069/90, pela ocorrência da prescrição, e mantendo a condenação do crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/03 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora